Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, visando à responsabilização do agravado pela transferência de titularidade e pelos débitos incidentes sobre veículo automotor.
2 O juízo de origem reconheceu que a outorga de procuração não configura negócio jurídico translativo de propriedade, afastando a responsabilidade do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a outorga de procuração confere responsabilidade ao agravado pela transferência de titularidade do veículo; (ii) estabelecer se réu deve responder pelos débitos incidentes sobre o automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de propriedade de veículo automotor exige, além da tradição, o preenchimento do documento de transferência e o registro junto ao órgão competente, formalidades indispensáveis para a constituição da titularidade perante terceiros e a Administração Pública.
4 A primeira procuração conferiu poderes para alienação, mas não foi acompanhada de documento de transferência preenchido e assinado. A segunda não conferiu poderes para alienar ou transferir.
5 O autor não comprovou, por qualquer meio, a existência de negócio jurídico de compra e venda do veículo, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.
6 A posse prolongada não presume responsabilidade por débitos, especialmente sem prova documental.
7 A citação por edital reforça a necessidade de prova robusta, não suprida nos autos.
8 A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade por débitos recai sobre o proprietário registrado, salvo prova inequívoca de transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A outorga de procuração, ainda que com poderes amplos, não comprova a transferência de propriedade de veículo automotor. 2. A responsabilidade por débitos incidentes sobre o veículo recai sobre o proprietário registrado, salvo prova inequívoca de transferência. 3. O ônus da prova da venda do veículo incumbe ao autor, que deve demonstrá-la por meio idôneo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; Código Civil, art. 227, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025.